Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-43.2024.8.11.0102
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001035-43.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS MORAES - CPF: 932.689.801-63 (APELADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), L. M. A. - CPF: 091.127.601-70 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS MOTA ALVES - CPF: 068.909.181-85 (TESTEMUNHA), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), NADABE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 995.317.473-34 (TESTEMUNHA), NELCIENE ORGINA MOTA FAGUNDES - CPF: 839.048.241-04 (TESTEMUNHA), ANA MARIA ORGINA MOTA - CPF: 768.536.321-68 (VÍTIMA), ZILMA ORGINO MOTA ALVES - CPF: 002.628.921-03 (VÍTIMA), HIGOR ORGINA MOTA - CPF: 062.647.091-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA BURATTO MENDANHA - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS MORAES - CPF: 932.689.801-63 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DA PISTA. CHUVA. AQUAPLANAGEM. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO.
REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. FORMULAÇÃO MINIMAMENTE DETERMINADA. DELIMITAÇÃO INSUFICIENTE DOS BENEFICIÁRIOS, DO MONTANTE E DA BASE DE ARBITRAMENTO. CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO INVIABILIZADO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática, em concurso formal, de dois crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em razão de acidente ocorrido na BR-163, sob chuva, com perda de controle do veículo, invasão da pista contrária e colisão que resultou na morte de duas vítimas. O Ministério Público requer a majoração da pena-base e a fixação de valor mínimo de reparação dos danos. A defesa suscita preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à culpa penal.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição concreta da violação ao dever objetivo de cuidado; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes da materialidade, autoria e culpa penal para manutenção da condenação pelos crimes de trânsito; (
iii
) determinar se a pena-base deve ser majorada em razão da culpabilidade ou das circunstâncias do crime; e (
iv
) definir se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais no âmbito penal.

III. Razões de decidir:

1.
A denúncia atende ao art. 41, do CPP, quando descreve o fato criminoso com suas circunstâncias essenciais, indicando a conduta culposa atribuída ao acusado, a dinâmica do acidente, o nexo causal
e os resultados lesivos, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2.
A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, boletim de acidente de trânsito, croqui, laudos periciais, autos de reconhecimento de cadáver, laudos de necropsia, depoimentos e relatórios de mídia; a autoria é incontroversa, pois o conjunto probatório demonstra que o acusado conduzia o veículo envolvido na colisão fatal.

3.
O decreto condenatório não se apoia em presunção abstrata de culpa, mas em elementos convergentes produzidos sob o contraditório, especialmente o boletim de acidente de trânsito, o depoimento do policial rodoviário federal e os relatos dos informantes, os quais apontam que o fator principal do acidente foi a velocidade incompatível com as condições da pista, sob forte chuva, com perda de controle do veículo e invasão da pista contrária.

4.
A aquaplanagem não constitui, por si só, caso fortuito apto a excluir a culpa penal quando o próprio contexto revela que o condutor deixa de adequar a velocidade e a condução às condições climáticas e da pista, pois o dever objetivo de cuidado exige domínio do veículo e cautela reforçada em situação de chuva.

5.
A ausência de perícia técnica específica para aferição da velocidade não impede a condenação quando a conclusão acerca da velocidade incompatível decorre da análise conjunta da dinâmica do sinistro, das condições meteorológicas, da invasão da pista contrária, do boletim de acidente e dos depoimentos produzidos em juízo.

6.
A condição de informantes das testemunhas vinculadas às vítimas não torna imprestáveis suas declarações quando os relatos se mostram harmônicos com os demais elementos de prova, especialmente quanto à chuva, à dinâmica da colisão e à invasão da pista contrária pelo veículo conduzido pelo acusado.

7.
A pena-base não comporta majoração quando os fundamentos invocados para valorar negativamente a culpabilidade ou as circunstâncias do crime se confundem com a própria conduta culposa reconhecida na condenação, sob pena de bis in idem, pois direção em velocidade incompatível, chuva, perda de controle, invasão da contramão e colisão integram o contexto típico já considerado para a responsabilização penal.

8.
A fixação de valor mínimo de reparação por danos morais exige pedido expresso e formulação minimamente determinada, com delimitação suficiente do montante pretendido, dos beneficiários e da base de arbitramento, de modo a assegurar contraditório efetivo, não bastando requerimento genérico na denúncia ou a mera invocação do abalo moral decorrente do resultado morte
.

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A denúncia por crime culposo de trânsito é apta quando descreve a conduta imprudente, a dinâmica do acidente, o nexo causal e os resultados lesivos, permitindo o exercício da ampla defesa. 2. A aquaplanagem não exclui a culpa penal quando o condutor deixa de adequar a velocidade e o domínio do veículo às condições climáticas e da pista. 3. A pena-base não pode ser exasperada com fundamento em circunstâncias que se
confundem com os elementos da própria culpa reconhecida na condenação. 4.
A reparação mínima por danos morais no processo penal exige pedido expresso e formulação minimamente determinada, apta a viabilizar contraditório específico quanto ao cabimento, aos beneficiários e ao
quantum
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 41, do CPP; art. 387, IV, do CPP; art. 59, do CP; art. 70, do CP; art. 30
2
, do CTB; art. 293, do CTB; art. 28, do CTB; art. 292, V, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. em 08/11/2023; STJ –
AgRg
no REsp n. 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 30/11/2023; STJ –
AgRg
no HC n. 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/05/2024; TJMT – Enunciados n. 14 e 14-A, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT – N.U 1000702-64.2020.8.11.0027, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 28/05/2025, publicado no DJE em 30/05/2025; TJMT – N.U 1002466-82.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 28/04/2025, publicado no DJE em 30/04/2025; TJPE – APR n. 0009558-85.2008.8.17.0480, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru, 2ª Turma, j. em 15/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela defesa de
MARCELO DOS SANTOS MORAES

contra
a
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Vera (
MT) que, julgando
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial acusatória, condenou

MARCELO
à
pena de
0
2 (dois) anos e
0
4 (quatro) meses de detenção
,

em regime
aberto
, além de
0
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de se

obter a permissão
/
habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 293),
em razão

das práticas, por duas vezes, do crime tipificado no artigo 302 do Código de Trânsito

Brasileiro,
tendo como vítimas
Z
ilma
O
rgino

M
ota
A
lves

e
A
na
M
aria
O
rgina

M
ota
(Id.

359058430
).

E
m suas razões recursais (Id. 359058431), o Ministério Público requer a reforma da sentença para majorar a pena-base e fixar valor mínimo de reparação dos danos.

Alega que a pena foi indevidamente fixada no mínimo legal, apesar de o réu ter conduzido veículo em alta velocidade, sob chuva e em rodovia movimentada, invadindo a pista contrária e causando a morte de duas vítimas, circunstâncias que justificariam a valoração negativa da culpabilidade e/ou das circunstâncias do crime.

Su
stenta ser cabível a reparação mínima, pois houve pedido expresso na denúncia e, em caso de dano moral, o prejuízo seria presumido, dispensando prova específica.

A defesa, em contrarrazões ao recurso ministerial (Id. 359058434) requer seu desprovimento, sustentando não haver fundamento para majorar a pena-base
,
nem para fixar valor mínimo de reparação dos danos, por ausência de elementos concretos, pedido indenizatório suficiente e base instrutória idônea.

A defesa de MARCELO DOS SANTOS MORAES
,
em suas razões recursais

(Id. 362946362)
requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da denúncia por inépcia material, sob o argumento de que a acusação não descreveu concretamente a violação ao dever objetivo de cuidado.

No mérito, sustenta a absolvição por insuficiência de provas, questionando o boletim de acidente, os depoimentos dos informantes, a ausência de perícia técnica sobre a velocidade do veículo e a conclusão de culpa a partir da aquaplanagem.

Subsidiariamente, impugna o recurso ministerial, alegando
bis in idem
na pretendida majoração da pena-base e ausência de requisitos para fixação de reparação mínima. Requer, ao final, a nulidade da denúncia, a absolvição ou, mantida a condenação, o desprovimento do apelo ministerial.

O Ministério Público, em contrarrazões ao recurso defensivo (Id. 365301865), pugna pela manutenção da condenação, ressalvadas as teses de seu próprio apelo. Afirma que a denúncia é apta, que a materialidade e a autoria foram comprovadas pelos documentos, laudos e depoimentos colhidos, e que a prova demonstrou a imprudência do réu ao conduzir o veículo em velocidade incompatível com as condições climáticas e da pista.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Procurador
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, opinou pelo
desprovimento
do
s
recurso
s
defensivo e ministerial interpostos
(Id.
366241370
).

É o
relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais
,
estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
apelo
s
manejado
s
pelo réu e pelo órgão ministerial.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...).
1. RESUMO DOS FATOS

Fato 01
- No dia
23/12/2021
, por volta das 17hs, em vias

públicas, na BR 163, KM 796, neste município de Vera/MT, o denunciado
MARCELO DOS SANTOS MORAES
, na condução do veículo Toyota Hilux SW4, placa QBH9E97,

mediante a conduta imprudente de dirigir em alta velocidade, matou as vítimas

Zilma
Orgino
Mota Alves e Ana Maria
Orgina
Mota
,
conforme laudos de necrópsia

(art. 302 do CTB, por 2 vezes, em concurso formal)
.

Fato 02
– Com a mesma conduta, nas mesmas circunstâncias, o

denunciado
MARCELO DOS SANTOS MORAES
, na condução do veículo Toyota

Hilux SW4, placa QBH9E97, em alta velocidade, causou lesões corporais na vítima

Luana Mota Alves (art. 303 do CTB, em concurso formal com os crimes anteriores)
.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia dos fatos, a

vítima
Zilma
Orgino
Mota Alves
conduzia o veículo Ford Fiesta, cor azul, placa NSB5274J, na BR 163, no sentido de Sorriso a Sinop/MT, tendo como passageiras as

vítimas
Ana Maria
Orgina
Mota e Luana Mota Alves
.

Assim, no KM 796 da BR 163, elas foram atingidas pelo

denunciado
MARCELO DOS SANTOS MORAES
, que conduzia o veículo Toyota Hilux

SW4, placa QBH9E97, em velocidade elevada para as condições da pista, eis que

chovia, e assim, mediante tal conduta imprudente, numa curva, perdeu o controle do

veículo, adentrando na contramão de direção e colidindo com o veículo das vítimas,

que vinham em sentido contrário.

Diante do impacto, o veículo das vítimas saiu da pista,

permanecendo no canteiro, enquanto o veículo do denunciado posicionou-se no

meio de ambas as pistas de direção, conforme croqui realizado pela Polícia

Rodoviária Federal:

Após prestados os socorros, as vítimas
Zilma e Ana Maria

foram encaminhadas para o Hospital Regional de Sorriso, todavia, vieram a óbito. Já a

vítima Luana e o denunciado, tendo sofrido lesões corporais, foram encaminhados

para o Hospital de Sinop.

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio
MARCELO DOS SANTOS MORAES

como incurso no
art. 302, do CTB (por duas vezes) e art. 303, do CTB, na forma do artigo 70 do CP
,
(...). (Id.
359058374
– p. 145-149).

Ressalte-se, contudo, que a imputação referente ao art. 303 do CTB teve a punibilidade extinta na origem, remanescendo em julgamento apenas os dois delitos do art. 302 do CTB.

Na sentença o Juízo de primeiro grau julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelos crimes previstos no artigo 302,
caput
, do
Código de Trânsito Brasileiro
, por duas vezes, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto,
além de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de se

obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 293)
.

Passo
à
análise.

I – DO RECURSO DEFENSIVO

I.
1
– Da preliminar de inépcia da denúncia

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta da denúncia por inépcia material, ao argumento de que a peça acusatória teria imputado ao apelante a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor sem descrever, de forma concreta, a violação do dever objetivo de cuidado, limitando-se a mencionar, genericamente, velocidade incompatível com as condições da pista.

Sem razão.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

No caso, a peça acusatória descreveu, de forma suficiente, que, no dia 23
.
12
.
2021, por volta das 17h, na BR-163, km 796, no município de Vera (MT), o acusado MARCELO DOS SANTOS MORAES, conduzindo o veículo Toyota Hilux SW4, placa QBH9E97, em velocidade elevada para as condições da pista, sob chuva, teria perdido o controle do
automóvel em uma curva, entrado na contramão de direção e colidido com o veículo Ford Fiesta, placa NSB5274J, ocupado pelas vítimas
Z
ilma
O
rgino

M
ota
A
lves
, A
na
M
aria
O
rgina

M
ota
e L. M. A., ocasionando o óbito das duas primeiras e lesões corporais na terceira.

Não procede, outrossim, a alegação defensiva de inépcia material da denúncia sob o fundamento de ausência de descrição concreta da violação ao dever objetivo de cuidado. Isso porque, nos crimes culposos, a exordial não precisa antecipar
exaurientemente
toda a valoração probatória futura, bastando que descreva, com suficiência, o fato tido por delituoso e as circunstâncias essenciais que permitam ao acusado compreender a imputação e exercer a ampla defesa.

No caso concreto, a peça acusatória consignou, de modo claro, que o réu conduzia o veículo em velocidade elevada para as condições da pista, sob chuva, e que, em uma curva, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com o automóvel das vítimas, ocasionando os resultados morte narrados na denúncia. Tal descrição delimita, com precisão suficiente, a conduta culposa atribuída ao acusado, o nexo causal e o resultado lesivo, atendendo à exigência do art. 41 do Código de Processo Penal.

Ademais, a própria linha argumentativa desenvolvida pela defesa ao longo da instrução e no recurso evidencia que houve perfeita compreensão da imputação, especialmente quanto à controvérsia sobre a velocidade incompatível, a aquaplanagem, a dinâmica do acidente e a existência, ou não, de infração ao dever objetivo de cuidado.

A alegação defensiva, na realidade, confunde a suficiência da descrição acusatória com o exame da suficiência probatória acerca da culpa, matéria própria do mérito recursal.

Assim, não verificada violação ao art. 41 do CPP, tampouco prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, rejeito a preliminar.

I.2 – Do pedido absolutório

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando insuficiência de provas quanto à violação do dever objetivo de cuidado, fragilidade do Boletim de Acidente de Trânsito, ausência de perícia técnica para aferição da velocidade do veículo, parcialidade dos informantes, ocorrência de aquaplanagem como fortuito e suposta inversão do ônus da prova.

A tese, contudo,
não merece prosperar
.

Amaterialidade

delitivaficoudevidamente comprovada, por meio do Boletim de ocorrência n.

2021.338071
(Id.
359057883
– p. 10-13),
Boletim de Acidente de Trânsito
– croqui do acidente e imagens
(Id.
359057883
– p. 14-27),
Auto de Reconhecimento de Cadáver n. 2021.
16.470724, 2021.16.470727 (Id.
359057883
– p. 33-36), Laudo Pericial
de
Necrópsia Ana Maria
Orgina
Mota n. 520.1.01.2021.034386-01 (Id.
359057883
– p. 37-42), Laudo Pericial n.
3.15.2022.82309-01
e
3.15.2022.82307-01
(Id.
359057884
– p. 43-46),
Laudo Pericial Necrópsia
Z
ilma
O
rgino

M
ota
A
lves

n.
520.1.01.2021.034384-01
(Id.
35905788
4 – p. 47-52),
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2024.8.231488 (Id.
359057890
– p. 79-86),
Termo de Depoimento n. 2024.8.240460
,
2024.8.241754
,
2024.8.241819
(Id.
359057894
,
359057899
,
359058354
– p. 89-96
, 100-104
, 108-
118
)
e

Relatório de Mídias (Id.
359058395
,
359058416
– p. 200
, 240-241
)
.

Além disso
,
os laudos de necropsia comprovam os óbitos das vítimas Zilma
Orgino
Mota Alves, em decorrência de choque hipovolêmico, ruptura hepática, traumatismo abdominal e acidente automobilístico (Id. 359057884, p. 47-52), e Ana Maria
Orgina
Mota, em razão de choque hipovolêmico, politraumatismo e acidente automobilístico (Id. 359057883, p. 37-42).

A autoria, por sua vez, é incontroversa, pois o próprio contexto probatório indica que o acusado conduzia a caminhonete Toyota Hilux SW4, placa QBH9E97, envolvida na colisão que resultou na morte das vítimas.

A controvérsia recursal limita-se, portanto, à existência de culpa penal, em especial à demonstração de que o réu violou o dever objetivo de cuidado.

Da análise dos autos, verifica-se que o decreto condenatório não se amparou em presunção abstrata de culpa, mas em elementos convergentes produzidos sob o crivo do contraditório, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito, o depoimento do policial rodoviário federal
Nadabe
de Sousa Ferreira, responsável pela lavratura do boletim, e os relatos dos informantes Marcos Vinicius Mota Alves e
Nelciene

Orgina
Mota, todos analisados de forma conjunta com as demais circunstâncias do evento.

Também não assiste razão à defesa ao sustentar que o édito condenatório estaria fundado, essencialmente, em elemento informativo unilateral, notadamente no Boletim de Acidente de Trânsito. A condenação não decorre de utilização exclusiva do BAT, mas do exame conjunto e convergente dos elementos produzidos sob contraditório judicial, dentre os quais se destacam o depoimento da testemunha policial rodoviária federal, os relatos colhidos em juízo e os demais elementos objetivos da dinâmica do sinistro.

Com efeito, o boletim de acidente, no caso, não foi tomado isoladamente como prova bastante em si mesma, mas como elemento de corroboração técnica da narrativa judicializada, especialmente quanto ao contexto de forte chuva, perda do controle do veículo, invasão da pista contrária e inadequação da condução às condições da via.

De igual forma, a ausência de perícia capaz de mensurar matematicamente a velocidade desenvolvida no instante do acidente não inviabiliza, por si só, o reconhecimento da culpa penal, quando a imprudência pode ser inferida, de maneira racional e motivada, do conjunto da prova produzida, especialmente da dinâmica da colisão e das circunstâncias meteorológicas e viárias retratadas nos autos.

Nessa perspectiva, a aquaplanagem, embora não possa ser automaticamente equiparada à culpa, tampouco constitui causa excludente automática da responsabilidade penal, mormente quando o
contexto probatório revela que o condutor deixou de ajustar a condução às condições concretas da pista molhada, em desatenção ao dever objetivo de cautela imposto pela direção veicular.

Embora a defesa sustente que o referido documento possuiria natureza meramente administrativa, não há impedimento
para
sua valoração quando corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo, como ocorreu na espécie.

O réu
M
arcelo dos
S
antos
M
oraes
,

em juízo
,
permaneceu em silêncio. Em seu interrogatório na fase inquisitorial, relatou que:

(...).
00:01:19 - 00:01:23 Então, eu
tava
indo para Campo Grande,

00:01:23 - 00:01:27 aí eu saí à tarde porque eu
tava
sem pressa, né?

00:01:27 - 00:01:29 O senhor saiu do Sinop?

00:01:29 - 00:01:31 Sim.

00:01:31 - 00:01:33 Ok.

00:01:33 - 00:01:36 Eu
tava
sem pressa e eu fui devagar,

00:01:36 - 00:01:41 igual sempre que eu sou acostumado a andar na SBR, eu sempre andei

devagar.

00:01:41 - 00:01:43 Porque eu sei como que é a nossa SBR.

00:01:43 - 00:01:50 E em tempo de chuva ainda, eu ando mais devagar ainda.

00:01:50 - 00:01:52 Ok, e aí?

00:01:52 - 00:01:56 Aí, eu, quando eu
tava
indo para...

00:01:56 - 00:02:00 Eu ia parar em Mutum.

00:02:00 - 00:02:03 Eu
tava
com a intenção de dormir em Mutum ali.

00:02:03 - 00:02:07
Aí eu passei, eu vi que tinha umas postas d'água na BR,

00:02:07 - 00:02:09
eu reduzi a velocidade
,

00:02:09 - 00:02:15
eu
tava
devagar, porque causava muita chuva, né?

00:02:15 -
00:02:17

Mas a visão
tava
boa.

00:02:17 - 00:02:20
E, logo à frente, eu aquaplanei.

00:02:20 - 00:02:23
Eu senti que eu aquaplanei e a
caminhete
rodou.

00:02:23 -
00:02:28

Mas quando a
caminhonete
rodou, foi que você entrou na pista contrária?

00:02:28 - 00:02:30
Não, eu
tava
na minha mão
.

00:02:30 - 00:02:34
A
caminhete
aquaplanou que ela, conforme eu não tenho controle,

00:02:34 - 00:02:36
ela foi para a pista contrária.

00:02:36 -
00:02:38

Mas não fui eu que fui para a pista contrária.

00:02:38 - 00:02:40
Ela que, na aquaplanagem, ela rodou.

00:02:40 - 00:02:42
Ela rodou, entendi.

00:02:42 - 00:02:46
Daí o veículo das vítimas veio e bateu com o senhor?

00:02:46 - 00:02:52
Era uma meia subidinha, então eu
tava
subindo,

00:02:52 - 00:02:54 só que a visão era boa.

00:02:54 - 00:02:59
Eu vi que não tinha nada, mas, de repente, ela tomou direção...

00:02:59 - 00:03:01
Tava
chovendo no momento?

00:03:01 - 00:03:03
Tava
.

00:03:03 - 00:03:05 Entendi.

00:03:05 - 00:03:08
E daí ela bateu do lado do senhor, do motorista ou do outro lado?

00:03:08 - 00:03:10
Do caroneiro.

00:03:10 - 00:03:12
Do caroneiro. O senhor se machucou?

00:03:12 - 00:03:14
Bastante.

00:03:14 - 00:03:17
O senhor ficou com alguma sequela?

00:03:17 - 00:03:23 Olha, graças a Deus, só o braço aqui ficou meio ruim.

00:03:23 - 00:03:28 Ok. Aí, logo após o acidente, como o senhor procedeu?

00:03:28 - 00:03:33 O bombeiro chegou em mim e pediu para eu aguardar,

00:03:33 - 00:03:36 porque as vítimas do outro carro eram mais graves.

00:03:36 - 00:03:41 Aí eu aguardei, e depois ele me socorreu e me trouxe para o sinal.

00:03:41 - 00:03:45 Depois do acidente, o senhor ficou dentro do carro?

00:03:45 - 00:03:49 Eu fiquei até eles tirarem o pessoal do outro carro.

00:03:49 - 00:03:52 Até o socorro chegar, o senhor ficou dentro do seu veículo?

00:03:52 - 00:03:54 Fiquei.

00:03:54 - 00:03:58 Depois do acidente, quanto tempo demorou para o socorro chegar?

00:03:58 - 00:04:02 Não tenho ideia, porque na hora você não consegue ver nada.

00:04:02 - 00:04:05 O senhor chegou a ficar desacordado ou não?

00:04:05 - 00:04:06 Não.

00:04:06 - 00:04:08 O senhor ficou consciente o tempo todo?

00:04:08 - 00:04:09 Fiquei.

00:04:09 - 00:04:13 O senhor chegou a fazer alguma ligação, ligar para o socorro, coisa

assim?

00:04:13 - 00:04:16 Não, nem achei o meu celular.

00:04:16 - 00:04:19 O senhor só saiu do carro quando o socorro tirou o senhor?

00:04:19 - 00:04:21 Não, o socorro me tirou.

00:04:21 - 00:04:23 Entendi. Aí o senhor já foi para o hospital?

00:04:23 - 00:04:25 Sim.

00:04:25 - 00:04:29 Aí o senhor ficou sabendo do óbito das vítimas que o senhor estava no

hospital ainda?

00:04:29 - 00:04:30 Sim.

00:04:30 - 00:04:33 Entendi. O senhor estava sozinho?

00:04:33 - 00:04:36 Sozinho.

(...).

00:05:03 - 00:05:07 Eu gostaria de acrescentar algumas informações que são pertinentes.

00:05:07 - 00:05:12 No local foi mencionada a velocidade do veículo das vítimas?

00:05:12 - 00:05:16 O senhor tomou conhecimento se elas estavam vindo rápido, devagar?

00:05:16 - 00:05:25 Sim. Quando
a comissão federal
veio ali no hospital para fazer o teste do

batônico
,

00:05:25 - 00:05:31 eu falei para ele que eu andava devagar, porque eu sou acostumado a

andar devagar.

00:05:31 - 00:05:36 Aí ele falou que a vítima estava a 110 km/h.

00:05:36 - 00:05:37 Certo.

00:05:37 - 00:05:43 Onde que foi o acidente? Que trecho? Foi entre Sinop e Sorriso?

00:05:43 - 00:05:44 Isso.

00:05:44 - 00:05:48 Foi entre Sinop e Sorriso, né? Bom, para ter vindo com a Vera, foi mais

em Vera, na verdade, né?

00:05:48 - 00:05:49 É.

00:05:49 - 00:05:55
E
nesse trecho onde ocorreu o acidente, o senhor se lembra qual era a

velocidade da via?

00:05:55 - 00:05:57
Permitida?

00:05:57 - 00:06:00
Eu acho que a permitida é 80, né?

00:06:00 - 00:06:03
Mas o senhor acha, né? O senhor não lembra com certeza?

00:06:03 - 00:06:09
Não, com certeza não. Mas com chuva eu acho que deve ser até menos

ainda, né?

00:06:09 - 00:06:11 Entendi.

00:06:11 - 00:06:16 E no local, alguém do
socorrício
que comentou, falou alguma coisa?

00:06:16 - 00:06:
19
O senhor acha que elas podem ter aquaplanado também?

00:06:19 - 00:06:21
Não.

00:06:21 - 00:06:25
Não? E ficou frenagem na pista ou não?

00:06:25 - 00:06:27
Não.

00:06:27 - 00:06:30
O senhor não se lembra ou o senhor tem certeza que não?

00:06:30 - 00:06:33
Não, não teve frenagem.

00:06:33 - 00:06:36
Você acha que nem
elas deu
tempo de frear?

00:06:36 - 00:06:41
Não freou, porque quando eu rodei eu só senti o impacto.

00:06:41 - 00:06:43
Entendi.

00:06:43 - 00:06:
48 Essa informação de que elas não frearam, foi a polícia que falou para

você?

00:06:48 - 00:06:50 Quem foi que falou para você disso?

00:06:50 - 00:06:54
Foi o policial federal que veio tirar o... fazer o
bafô
metro
.

00:06:54 - 00:06:59 Ah, eu ia perguntar isso. A PRF fez
bafômito
no senhor?

00:06:59 - 00:07:01 Fez.

00:07:01 - 00:07:05 Nas vítimas também foi feito o exame de
alcoolimia
e não deu álcool não.

00:07:05 - 00:07:08 Não, acho que não deu álcool não. Se desse, estaria no procedimento.

(...).

00:07:37 - 00:07:41 Eles fizeram. Do senhor foi feito o teste do etilômetro lá no local?

00:07:41 - 00:07:44 O senhor soprou aquele aparelhinho?

00:07:44 - 00:07:49 Soprei, mas foi feito aqui no hospital, porque...

00:07:49 - 00:07:54 A gente foi fazer ali no hospital, onde eu estava internado.

00:07:54 - 00:07:55 Entendi.

(...).
(Id.
359058416
– p. 240
).

O policial rodoviário federal
Nadabe
de Sousa Ferreira, ouvido em audiência, esclareceu que não se recordava dos fatos, em razão do lapso temporal e do elevado volume de ocorrências atendidas. Ainda assim, ratificou os termos do boletim de acidente de trânsito, afirmando que as informações nele constantes foram colhidas no momento do atendimento da ocorrência.

Acrescentou, ainda, que em condições de forte chuva o condutor deve adequar a velocidade às circunstâncias meteorológicas e às condições da pista, não sendo suficiente observar apenas o limite máximo de velocidade permitido para a rodovia.

Sua manifestação em juízo reforça a conclusão de que, diante das condições adversas, a condução exigia cautela superior à ordinária. Vejamos:

(...).

00:05:05 - 00:05:08 Porque, assim, a rodovia, ela é sinalizada, né.

00:05:08 - 00:05:10 Ela tem as placas de sinalização,

00:05:10 - 00:05:13 a velocidade, só que, por exemplo,

00:05:13 - 00:05:15
uma rodovia que é permitida até

00:05:15 - 00:05:17
110 km/h
.

00:05:17 - 00:05:19
Em forte chuva, eu não posso andar

00:05:19 - 00:05:21
110 km/h.

00:05:21 - 00:05:23
Embora a rodovia, né,

00:05:23 - 00:05:25
permita que aquela velocidade

00:05:25 - 00:05:28
máxima a ser atingida ali seja 110,

00:05:28 -
00:05:30

mas eu tenho que entender que as condições

00:05:30 - 00:05:33
meteorológicas, né, as condições adversas,

00:05:33 - 00:05:35
exigem um cuidado maior
.

00:05:35 - 00:05:37
Então, a gente tem a chamada
,

00:05:37 - 00:05:39
a velocidade compatível, né
,

00:05:39 - 00:05:41
com a situação.

00:05:41 - 00:05:43
Se tem uma fumaça que está encobrindo

00:05:43 - 00:05:45
parte ali da visibilidade,

00:05:45 - 00:05:47
eu tenho que andar com velocidade compatível

00:05:47 - 00:05:48
com a situação, né.

00:05:48 - 00:05:50 Entendi. No boletim de ocorrência,

00:05:50 - 00:05:52 há um trecho, aonde

00:05:52 - 00:05:55 o PRF, você, né, que fez o BO,

00:05:55 - 00:05:57 você coloca, assim, que
conclui-se

00:05:57 - 00:05:59
que o fator principal do acidente

00:05:59 - 00:06:01
foi a velocidade incompatível

00:06:01 - 00:06:03
de V1. O V1 é a camionete
.

00:06:03 - 00:06:05
Visto que
o mesmo
perdeu o controle

00:06:05 - 00:06:07
e invadiu a pista no sentido contrário

00:06:07 - 00:06:09 ao momento em que havia forte chuva.

00:06:09 - 00:06:11 O que seria, na verdade,

00:06:11 - 00:06:13 essa velocidade compatível?

00:06:13 - 00:06:15 Então, o que eu

00:06:15 - 00:06:17 acabei de falar, né,

00:06:17 - 00:06:19
tem a sinalização da via,

00:06:19 - 00:06:21
né, que ela fala ali a velocidade

00:06:21 - 00:06:23
permitida no local, no entanto,

00:06:23 - 00:06:25
existe a velocidade compatível

00:06:25 - 00:06:27
com a situação. O que eu te falei,

00:06:27 - 00:06:29
se eu
tô
numa rodovia

00:06:29 - 00:06:31
que permite até 110 km/h
,

00:06:31 - 00:06:33
isso não quer dizer que

00:06:33 - 00:06:35
sob forte chuva eu devo andar

00:06:35 - 00:06:37
até 110 km/h, eu tenho

00:06:37 - 00:06:39
que andar numa velocidade segura, né,

00:06:39 - 00:06:41
pra
mim e para os terceiros, né.

00:06:41 - 00:06:43 Quando você colocou ali

00:06:43 - 00:06:45 que ele estava com uma velocidade incompatível,

00:06:45 - 00:06:47 você não quis dizer que ele estava em alta

00:06:47 - 00:06:49 velocidade ou infringindo o

00:06:49 - 00:06:51 regulamento de
sinc
, mas

00:06:51 - 00:06:53
as circunstâncias ali, ele deveria estar acima

00:06:53 - 00:06:55
do que a percepção

00:06:55 - 00:06:57
do motor deveria ter possibilitado.

00:06:57 - 00:06:59 Essa velocidade poderia ser, num dia

00:06:59 - 00:07:01 normal, uma baixa velocidade.

00:07:01 - 00:07:03 Isso, exatamente.

00:07:03 - 00:07:05 Entendi.

00:07:05 - 00:07:07 Uma velocidade incompatível, 60 km/h

00:07:07 - 00:07:09 pode ser uma velocidade incompatível,

00:07:09 - 00:07:11 dependendo da situação, né.

00:07:11 - 00:07:13 Entendi.
(...).
(
Trecho retirado da sentença - Id.
359058430).

Os informantes Marcos Vinicius Mota Alves e
Nelciene

Orgina
Mota, por sua vez, ainda que possuam vínculo com as vítimas, prestaram relatos que
harmonizam
-se
com os demais elementos colhidos, notadamente quanto à chuva, à dinâmica da colisão e à invasão da pista contrária pelo veículo conduzido pelo acusado.

Em juízo relataram que
:

Marcos Vinicius Mota Alves
(...). que
estava chuvoso
(...).; que
no lugar do ocorrido ainda estava chovendo
; que tinham lugares que eram bem difíceis a visibilidade, mas tinham momentos que a chuva dava uma trégua; [...] que
o declarante estava conduzindo seu carro na frente do carro de sua mãe e sua tia
; (...). que
pelo que se recorda, a caminhonete do réu estava um pouco acima do limite da velocidade; (...). que na sua percepção, a caminhonete do réu estava vindo rápido
(...).; que sua tia
Neociene
estava no local e na hora do acidente (...). (Trecho retirado da sentença - Id. 359058430).

Nelciene

Orgina
Mota
:
(...).
em relação à velocidade,
a declarante pode afirmar, com certeza, que nós não estávamos acima de 100 km; que eu ficava oscilando ali entre 90, 80, 100 km, nessa velocidade;
que Zilma não estava da declarante, ela só estava um carro à minha frente, então a declarante acredita que ela estava com a mesma velocidade
; que
essa chuvinha já estava desde Sorriso e não tiveram problemas de aquaplanagem
; que estava bastante movimentada a BR, muitos carros na BR;
(...).
que não viu, nem ficou sabendo de nenhum outro acoplamento, de nada, de nenhum outro acidente na BR naquele dia
(Trecho retirado da sentença - Id. 359058430).

Quanto à testemunha Vagner de Morais Lima,
ele
não presenciou o acidente
e

limitou-se a afirmar que havia repassado o veículo ao réu e que, na ocasião, o automóvel se encontrava em perfeitas condições de uso e condução.

A condição de informantes, por si só, não torna imprestáveis suas declarações, cabendo ao julgador aferir a credibilidade dos
relatos em cotejo com o restante do acervo probatório. No caso, não se verifica contradição capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem.

Ademais, importante ressaltar que a jurisprudência consolidada neste Sodalício está consubstanciada no Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT, no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação crimina
l
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017), o que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

No tocante à alegada ausência de prova técnica específica acerca da velocidade exata desenvolvida pelo veículo, cumpre observar que,
nos
crimes culposos de trânsito, a comprovação da imprudência não depende, necessariamente, de aferição numérica precisa da velocidade, podendo ser extraída do contexto fático-probatório, desde que demonstrado que a condução não se mostrou compatível com as condições da via, do clima e do tráfego.

Na hipótese, os elementos constantes dos autos indicam que o réu conduzia o veículo em momento de chuva, perdeu o controle da caminhonete, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo em que estavam as vítimas, circunstâncias que evidenciam a inadequação da velocidade às condições concretas da via.

Desse modo, percebe-se que o acidente ocorreu
em razão
de o acusado ter perdido o controle direcional do veículo que conduzia, invadindo a contramão de direção, conforme demonstra o
Boletim de Acidente de Trânsito
acostado nos autos e os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

Cumpre ressaltar que a legislação de trânsito (art. 28 do CTB) exige que todo condutor dev
e
ter domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, o que não ocorreu no caso em apreço.

A tese defensiva de que a aquaplanagem configuraria caso fortuito, excluindo a culpa do agente, não merece prosperar. A ocorrência de tal fenômeno, especialmente em trecho de curva e com pista molhada pela chuva, é evento previsível a qualquer motorista de diligência mediana.

A perda de controle do veículo nessas circunstâncias evidencia que a velocidade empreendida, ainda que dentro do limite regulamentar da via, era inadequada e excessiva para as condições adversas de tráfego, caracterizando a imprudência.

Cabia ao condutor o dever de cuidado objetivo de adequar sua velocidade e redobrar sua atenção, de modo a ser capaz de manter o pleno domínio de seu veículo, o que, por sua própria admissão e pela prova testemunhal, não foi capaz de fazer.

A previsibilidade do resultado danoso impunha ao réu
o
dever
de cautela superior, o qual foi
descumprido
, sendo a invasão da pista contrária a causa direta e eficiente do sinistro que ceifou a vida
de duas
vítima
s
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. CONDUTOR INABILITADO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a majorante de não possuir habilitação para dirigir, previsto no artigo 303, § 1º, combinado com o artigo 302, § 1º, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 08 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1 .
Há duas questões em discussão: (i) a alegação de atipicidade da conduta por ausência de culpa do réu; (
ii
) a insuficiência probatória para embasar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pela ocorrência policial, laudo médico, laudo pericial e prova oral colhida em juízo, que demonstram a ocorrência do acidente e a responsabilidade do acusado .2. O depoimento da vítima foi coeso e detalhado, relatando que o réu invadiu a pista contrária em velocidade elevada, causando a colisão que resultou na queda do veículo da vítima em uma vala de aproximadamente 5 metros de profundidade.

3.
A
versão apresentada pelo réu em sede policial corrobora a dinâmica narrada pela vítima, admitindo ter perdido o controle do veículo devido à chuva e à aquaplanagem, o que o levou a invadir a pista
contrária
.
4.
A tese defensiva de atipicidade da conduta não prospera,
pois
a aquaplanagem não exclui a culpa do condutor, que tem o dever objetivo de cuidado de manter o domínio do veículo a todo momento, conforme o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro
. 5. A condução de veículo sem habilitação está comprovada nos autos e configura a majorante prevista no artigo 303, § 1º, c/c artigo 302, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. 6. A dosimetria da pena privativa de liberdade foi corretamente aplicada, mas a pena acessória de suspensão do direito de dirigir merece redução para 4 meses, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

1. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena acessória de suspensão do direito de dirigir para 04 (quatro) meses.

Tese de julgamento: 1.
A aquaplanagem não exclui a culpa do condutor que invade a pista contrária e causa acidente, pois persiste o dever objetivo de cuidado de adequar a condução às condições climáticas adversas
.

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 28, 302, § 1º, I, 303, § 1º; CP, art. 59; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Crime Nº 70052784295, Terceira Câmara Criminal, Relator: Nereu José
Giacomolli
, Julgado em 19/09/2013.

(
Apelação Criminal, Nº 50026972120208210074, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel
Achutti

Blattes
, Julgado em: 26-03-2026)
.
(TJ-RS - Apelação: 50026972120208210074 OUTRA, Relator: Sérgio Miguel
Achutti

Blattes
, Data de Julgamento: 26/03/2026, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2026)
(grifos meus).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CULPA - IMPRU-DÊNCIA - VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DO MO-MENTO - AQUAPLANAGEM E INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL
-
CONDENAÇÃO CONFIRMADA
- SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO - EXIGÊNCIA CONTIDA NO PRÓPRIO TIPO PENAL - INCONSTITUCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA. -
O estado em que a pista de rolamento se encontrava, ou seja, tomada pela água e o fato de estar chovendo torrencialmente
no momento em que
ocorreu o sinistro, impunham ao acusado agir com redobrada cautela, pois a derrapagem e a invasão da pista contrária são eventos previsíveis em tais situações
. Diante disso,
não há dúvidas quanto à imprudência com que se houve o réu, considerando que imprimia velocidade superior à permitida para o local, em condições adversas, decorrendo de sua imprudência invasão da contramão direcional e a colisão com outro veículo, ocasionando a morte de duas
pessoas mortas
.- A aplicação da pena restritiva de direitos de suspensão da habilitação por determinado prazo com uma privativa de liberdade é exigência do próprio tipo penal, não podendo ser afastada em razão de o acusado ser motorista profissional. (TJMG - Apelação Criminal 1.0183.00000-00/001, Relator (a): Des.(a) Nome, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2017, publicação da súmula em 04/12/2017)
(grifos meus)
.

A tese defensiva
relativa à
aquaplanagem também não afasta, por si só, a responsabilidade penal. Ao contrário, a possibilidade de aquaplanagem em pista molhada reforça o dever de cautela do condutor, que deve reduzir a velocidade e conduzir o veículo de modo compatível com as circunstâncias adversas. Assim, não demonstrado evento inevitável ou imprevisível apto a romper o nexo causal, subsiste a conclusão de que a imprudência do acusado foi determinante para o resultado.

Esclareço, ainda, que não houve inversão do ônus da prova, pois o decreto condenatório se sustenta em elementos produzidos sob o contraditório judicial, servindo a referência à ausência de prova defensiva apenas como argumento de reforço, e não como fundamento determinante da condenação.

Do mesmo modo, não se verifica violação ao art. 155 do CPP.
Ressalte-se que o boletim de acidente de trânsito não foi utilizado como fundamento exclusivo da condenação, mas apenas em cotejo com os depoimentos colhidos em juízo, razão pela qual não há violação ao art. 155 do CPP.

Dessa forma, comprovadas a materialidade, a autoria, a violação do dever objetivo de cuidado, o nexo causal e a previsibilidade objetiva do resultado, deve ser
mantida
a condenação pela prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Rejeito,
portanto
, o pedido absolutório formulado pela defesa, seja com fundamento no art. 386, VII, do CPP, seja com fundamento no art. 386, III, do CPP.

II. DO RECURSO MINISTERIAL

II.1 – Da pretendida majoração da pena-base

O Ministério Público pretende a reforma da sentença para majorar a pena-base, sustentando que a culpabilidade e/ ou as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, diante da condução do veículo em alta velocidade, sob chuva, em rodovia de grande movimentação, com invasão da pista contrária e morte de duas vítimas.

Ao fixar as referidas penas assim fundamentou o magistrado
de origem
:

(...).
3. DOSIMETRIA

Evidenciadas as materialidades e a autoria
delitivas
, passa-se à dosimetria da pena, adotando-se, para tanto, o regime trifásico, consoante disposto no artigo 68 do Código Penal.

3.1
Crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como vítima Zilma
Orgino
Mota Alves

a) Primeira fase: circunstâncias judiciais (CP,
art
. 59)

Na primeira fase da fixação da pena, parto do mínimo legal previsto para o crime tipificado no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em 2 (dois) anos de detenção
e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 293).

Assim, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a
culpabilidade
, concebida como o grau de reprovação da conduta, é normal à espécie.

O réu ainda não possui
antecedentes criminais
negativos.

Não existem nos autos elementos retratando a
conduta social
do réu ou que venham a demonstrar eventuais traços de sua
personalidade
, sendo tais elementos desconhecidos deste magistrado.

Os
motivos
e as
circunstâncias
estão
adstritas
ao tipo penal em apreço.

As
consequências
não ultrapassaram aquelas inerente ao delito.

O
comportamento da vítima
não influenciou no caso em exame.

Com esse contorno, fixo a pena base em
2 (dois) anos de detenção
e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 293).

b) Segunda fase: circunstâncias legais - agravantes e atenuantes (CP,
arts
. 61 e 65)

Na segunda fase, não existem causas
agravantes
, nem
atenuantes
.

Logo, a pena intermediária permanece estipulada em 2 (dois) anos de detenção
e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 293).

c) Terceira fase: causas gerais/especiais de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase, não há
causas especiais de aumento
, nem de
diminuição
de pena.

Logo,
torno a pena definitiva do delito previsto no
artigo
302 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como vítima
Zilma
Orgino
Mota Alves
, em
2 (dois) anos de detenção
e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 293)
.

3.2
Crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como vítima Ana Maria
Orgina
Mota

a) Primeira fase: circunstâncias judiciais (CP,
art
. 59)

Na primeira fase da fixação da pena, parto do mínimo legal previsto para o crime tipificado no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em 2 (dois) anos de detenção
e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 293).

Assim, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a
culpabilidade
, concebida como o grau de reprovação da conduta, é normal à espécie.

O réu ainda não possui
antecedentes criminais
negativos.

Não existem nos autos elementos retratando a
conduta social
do réu ou que venham a demonstrar eventuais traços de sua
personalidade
, sendo tais elementos desconhecidos deste magistrado.

Os
motivos
e as
circunstâncias
estão
adstritas
ao tipo penal em apreço.

As
consequências
não ultrapassaram aquelas inerente ao delito.

O
comportamento da vítima
não influenciou no caso em exame.

Com esse contorno, fixo a pena base em
2 (dois) anos de detenção
e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 293).

b) Segunda fase: circunstâncias legais - agravantes e atenuantes (CP,
arts
. 61 e 65)

Na segunda fase, não existem causas
agravantes
, nem
atenuantes
.

Logo, a pena intermediária permanece estipulada em 2 (dois) anos de detenção
e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 293).

c) Terceira fase: causas gerais/especiais de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase, não há
causas especiais de aumento
, nem de
diminuição
de pena.

Logo, torno a pena definitiva do delito previsto no artigo
302 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como vítima
Ana Maria
Orgina
Mota
, em
2 (dois) anos de detenção
e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 293)
.

3.3
Concurso de crimes

Em análise aos delitos pelos quais se inferiu a condenação do acusado, denota-se ser possível o reconhecimento do
concurso formal
, pois as mortes de
Zilma
Orgino
Mota Alves
e de
Ana Maria
Orgina
Mota

ocorreram no mesmo contexto fático, por meio de única ação do réu.

Por certo, estão bem delineadas a unidade de conduta e a pluralidade de resultados, sendo imperativa a estipulação do concurso formal próprio nesse
aspecto
, nos termos do artigo 70, parte inicial, do Código Penal:

Art
. 70 -
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. (Destacou-se).

Nesse cenário, uma vez aplicado o concurso formal próprio entre os dois crimes do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, a reprimenda deve ser majorada em
1/6 (um sexto)
, conforme critério jurisprudencial adotado:

[...]
O aumento decorrente doconcursoformaldeve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se afraçãode aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional afraçãode 1/3 de aumento. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/5/2024, destacou-se).

Assim, acresce
n
tando-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma das penas, pois idênticas,
FIXO
a pena em definitivo em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, além de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias
de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 293)
.

3.4
Regime inicial e detração

Diante do
quantum
e da natureza da pena aplicada,
FIXO
o regime inicial
ABERTO
(CP, art. 33, § 1º, "c" e § 2º, “c”).

A detração não se aplica ao caso em exame (CPP, art. 387, § 2º).

3.5
Substituição da pena e
sursis

Diante da pena aplicada e sendo os delitos culposos, estando presentes os requisitos expostos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, tem-se como viável a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos.

Nessa
perspectiva
, atentando-se às disposições do artigo 44, § 2º, parte final, do Código Penal, procedo à substituição, nos seguintes moldes:
a)
prestação de serviços à comunidade, preferencialmente em entidades/projetos de educação no trânsito, por período igual ao
da condenação à pena privativa de liberdade;
b)
prestação pecuniária, no importe de 6 (seis) salários mínimos, vigentes à época da prática dos delitos.

A pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 293) permanece
incólume
.

No mais, uma vez aplicada aludida substituição, por
consequência,afasta
-se a concessão do
sursis
, segundo disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.
(...). (Id.
359058430
).

No caso concreto, os fundamentos invocados pelo Ministério Público para a exasperação da pena-base se confundem com a própria conduta culposa reconhecida na sentença, isto é, direção em velocidade incompatível com as condições da pista, em dia chuvoso, com perda de controle do veículo, invasão da pista contrária e colisão.

A culpabilidade deve ser valorada como neutra, pois a conduta delitiva revelou apenas a reprovabilidade própria do tipo penal, sem que as circunstâncias que envolveram o fato indiquem gravidade excedente ao crime em julgamento.

Com efeito, as circunstâncias do crime correspondem a elementos acessórios ou acidentais do fato delitivo que, embora não integrem o núcleo do tipo penal, mantêm relação direta com a infração. Abrangem, assim, as particularidades concretas do evento, cuja valoração cabe ao julgador. No caso, tais circunstâncias permanecem
adstritas
ao tipo penal em apreço, sem revelar maior gravidade ou excepcionalidade apta a justificar valoração negativa.

Sobre o tema, leciona José Antônio
Paganella
Boschi:

Como espécies de
circunstâncias judiciais
, as circunstâncias do crime têm natureza objetiva, porque dizem respeito aos
aspectos laterais, periféricos, que circundam o fato propriamente dito e fornecem a este um colorido especial, baseado nos quais o juiz, na primeira fase do método trifásico, poderá graduar mais ou menos intensamente a reprovação pela conduta típica
.

“Assim – nos dizeres de Leonardo Massud – são consideradas
circunstâncias do crime
as
condições de tempo, lugar, modo de execução, as características físicas e psicológicas da vítima
(excluídas, evidentemente, como já foi dito, aquelas já estabelecidas pelo legislador)
e do autor, a eventual relação de um com o outro, o comportamento do autor durante a atividade criminosa
. As circunstâncias podem, nesse sentido, revelar maior ou menor covardia, audácia, preparação para o delito – tratando-se de uma ação mambembe e desastrada, de uma organização indigna de
maior nota ou, ainda uma atuação meticulosamente organizada – ou de maior potencialidade lesiva”.

(...).

Ocasionalmente, as “circunstâncias do crime” também podem corresponder às circunstâncias legais agravantes, atenuantes, qualificadoras, majorantes ou minorantes.

Nessas condições e pelas mesmas razões já apontadas no item em que analisamos os motivos do crime, o magistrado não as considerará na pena-base, porque as circunstâncias legais, embora o Código Penal não o diga expressamente, são superiores em hierarquia às circunstâncias judiciais, tanto assim que elas atuarão nas fases seguintes do método trifásico, como causas de modificação da pena-base e da pena provisória, respectivamente.

Não fosse assim, resultaria violada a regra do
ne bis in idem
. (BOSCHI, José Antônio
Paganella
. Das Penas e seus Critérios de Aplicação. 8.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2020, p. 174-175).

Portanto
, tais elementos são intrínsecos à própria caracterização da culpa no caso concreto
, consistente na
imprudência no trânsito sob chuva, de modo que utilizá-los também para exasperar a pena na primeira fase configuraria indevido
bis in idem
.

A existência de duas vítimas fatais, por sua vez, já foi considerada na capitulação em concurso formal, tendo o Juízo de origem aplicado a majorante correspondente na terceira fase da dosimetria, razão pela qual também não autoriza, isoladamente, nova valoração negativa na primeira etapa.

Assim, ausentes elementos concretos autônomos que extrapolem a normalidade do tipo penal culposo e que justifiquem maior censura na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida a pena-base no mínimo legal.

II.2

Da
condenação ao pagamento de reparação de danos

O Ministério Público também requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas e seus familiares, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sustentando a existência de pedido expresso na denúncia e a desnecessidade de instrução específica quanto aos danos morais.

Quanto ao pedido ministerial de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, a pretensão não merece acolhimento.

Embora tenha havido postulação indenizatória na fase acusatória, o quadro processual não revela, no caso concreto, delimitação
suficientemente precisa do montante pretendido, dos respectivos titulares e da base concreta de arbitramento, de modo a viabilizar contraditório efetivo e específico sobre o quantum indenizatório no âmbito da persecução penal.

Com efeito, a fixação do valor mínimo previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ainda que admissível em tese também para danos morais, reclama que a pretensão esteja deduzida em termos minimamente determinados, de forma a permitir à defesa insurgir-se, de maneira concreta, não apenas contra o cabimento abstrato da reparação, mas também contra sua extensão subjetiva e econômica.

No caso dos autos, esse pressuposto não se mostra suficientemente atendido. A instrução processual foi orientada precipuamente à apuração da responsabilidade penal pelo delito remanescente do art. 302 do CTB, não havendo desenvolvimento probatório específico e individualizado voltado à definição do quantum reparatório mínimo, tampouco adequada delimitação subjetiva dos beneficiários da verba pretendida.

Registre-se, ainda, que o fato inicialmente narrado na denúncia quanto ao art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro teve a punibilidade extinta em razão da decadência, remanescendo, para julgamento, apenas os dois homicídios culposos. Por isso, eventual formulação indenizatória genérica, abrangendo indistintamente vítimas e familiares, sem a devida individualização dos titulares e do suporte fático correspondente ao objeto processual remanescente, não autoriza a fixação da reparação mínima nesta via.

O arbitramento, no caso concreto, sem adequada delimitação do pedido e sem contraditório efetivo sobre os titulares e o quantum indenizatório, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que se admita, em tese, a possibilidade de reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
em hipóteses específicas.

Vejamos:

Tese de julgamento: "1.
A presunção do dano moral
in
re

ipsa

dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido
. 2.
A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ,
AgRg
no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (grifos meus).

No mesmo sentido, este Sodalício já se posicionou:

(...)
3.
A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais depende de pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução específica que assegure o contraditório
. 4. A remuneração arbitrada em primeira instância já inclui os honorários advocatícios referentes a eventual atuação do defensor dativo nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 14, II, 59, 61, II, "c", e 121, §2º, II e IV; CPP,
arts
. 387, IV, e 593, III, "d"; Lei n. 10.826/2003; CNGC/CGJ-TJMT,
arts
. 303, §3º e305, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 23.03.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1.863.240/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª T., j. 15.09.2020; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª S., j. 08.11.2023; TJMT, RAC 1001993-88.2022.8.11.0105, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.01.2024. (N.U 1000702-64.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/
2025
) (grifos meus).

A fixação do valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado
s
n. 14 e 14-A, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
(N.U 1002466-82.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/
2025
) (grifos meus).

A fixação do valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos dos Enunciados n. 14 e 14-A das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A referência aos Enunciados n. 14 e 14-A das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT não altera essa conclusão, pois tais orientações não dispensam, no caso concreto, a necessidade de formulação minimamente determinada do pedido indenizatório, com adequada individualização
dos beneficiários e possibilidade de contraditório efetivo sobre o
quantum
. Ausentes esses pressupostos na espécie, inviável a fixação da reparação mínima nesta via.

Assim, deve ser mantida a sentença também no ponto em que afastou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

Por fim, a invocação de orientação jurisprudencial acerca da presunção do dano moral em hipóteses de resultado morte não afasta, por si só, a necessidade de observância do contraditório substancial quanto ao pedido concreto formulado no processo, especialmente no que toca à delimitação dos beneficiários e ao arbitramento do valor mínimo.

Anoto, ainda, que tal conclusão não representa negativa abstrata de cabimento da reparação mínima por dano moral no processo penal, nem desconsidera a orientação jurisprudencial que admite sua fixação em hipóteses específicas. O que se
afirma
, na espécie, é que as particularidades concretas do caso
,
notadamente a formulação genérica do pedido, a ausência de adequada individualização dos beneficiários e a insuficiente formação do contraditório sobre o
quantum
,
impedem o arbitramento do valor mínimo indenizatório neste julgamento.

Assim, mantida a improcedência do pleito indenizatório, sem prejuízo da postulação na via própria.

Ante exposto
, em
consonância

com
parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026